Tribunal: TJBA
Processo: 8060667-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060667-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA AGRAVADO: VASNI CAVALCANTE DA SILVA Advogado(s):RITA DE CASSIA LOPES DE OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. NATUREZA DE SENTENÇA. CABIMENTO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de Agravo Interno (ID. 100777542) interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão monocrática (ID. 98839972) proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.º 8060667-24.2025.8.05.0000, tirado do Cumprimento de Sentença n.º 0002214-66.2007.8.05.0110, em trâmite perante a 2ª Vara dos Feitos Relacionados a Relações de Consumo, Cível, Comercial, Família, Sucessões, Órfãos e Interditos de Irecê/BA, que não conheceu do recurso, por ausência do requisito intrínseco de admissibilidade do cabimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença, homologa cálculos e determina levantamento de valores possui natureza de sentença ou de decisão interlocutória; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal diante da interposição de agravo de instrumento em vez de apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença, homologa cálculos e determina a expedição de alvará encerra a fase executiva, possuindo natureza jurídica de sentença, nos termos do art. 203, §1º, do CPC. 4. Sendo sentença, o recurso cabível é a apelação, conforme sistemática recursal do CPC e jurisprudência consolidada do STJ. 5. A interposição de agravo de instrumento contra sentença configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 6. A inexistência de dúvida objetiva sobre o recurso cabível, diante da jurisprudência pacífica, impede o reconhecimento de engano justificável. 7. A ausência de elementos novos aptos a infirmar a decisão agravada impõe a sua manutenção. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, §1º; 1.009. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.202.015/DF, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 09.09.2025, DJEN 16.09.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 8060667-24.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante BANCO DO BRASIL S/A e Agravado VASNI CAVALCANTE DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, de acordo com o voto do Relator, Desembargador Ricardo Regis Dourado. Salvador, data registrada em sistema. DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator (RRD6)